Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-73.2010.8.11.0022
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PJe
Apelação n. 0001444-73.2010.8.11.0022
Apelante: Gilberto de Freitas Moura
Apelados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
Acolho a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, e converto o julgamento em diligência, com a baixa dos autos ao Juízo de origem, para que a Defensoria Pública seja intimada para atuar em favor do acusado Gustavo Almeida Batista, devendo as razões recursais serem apresentadas no prazo de 8 dias.
Na impossibilidade de nomeação da Defensoria Pública, determino que seja nomeado novo defensor dativo, considerando que o causídico anterior não apresentou as razões recursais do presente recurso.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Promotoria de Justiça de Pedra Preta/MT para, querendo, oferecer contrarrazões.
Após, com a vinda novamente dos autos, dê-se novamente vista à Procuradoria-Geral de Justiça para que apresente parecer.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator